Tribunal: TJDFT
Processo: 0726665-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AD EXITUM. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROCEDÊNCIA. DEVER DE PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA ATUAÇÃO PROFISSIONAL. PERCENTUAL FIXADO CONFORME TABELA DA OAB. ONEROSIDADE EXCESSIVA. RECONHECIMENTO. DUPLA IMPUTAÇÃO DE PAGAMENTO DA VERBA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de ação monitória tendo como fundamento o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, o qual fixou o pagamento de honorários advocatícios contratuais em caso de êxito na demanda previdenciária a ser ajuizada.
2. Depreende-se da análise dos elementos de informação coligidos aos autos que houve resultado satisfatório aos interesses do cliente na demanda previdenciária ajuizada, sendo devido o pagamento dos honorários contratuais ad exitum, estando ausentes fundamentos suficientes que possam caracterizar atuação deficiente por parte dos advogados contratados.
3. A despeito das previsões contratuais contidas no instrumento firmado, há que se analisar os seus termos conforme os princípios que norteiam as relações jurídicas, quais sejam: função social, lealdade, boa-fé.
4. No particular, a cláusula segunda do negócio jurídico prevê o pagamento de 30% (trinta por cento) do valor que advir da ação na forma retroativa e, conjuntamente, o pagamento de três meses do valor do benefício.
5. Ocorre que a estipulação do pagamento de três meses do benefício se mostra abusiva, pois denota excesso em desfavor da parte contratante, em evidente violação da boa-fé objetiva e função social do contrato.
6. Assim, deve ser mantido o reconhecimento de abusividade na r. sentença, o qual se deu com base no art. 4o das Disposições Introdutórias da Tabela expedida pela OAB-DF e art. 38 do Código de Ética da OAB.
7. Apelações conhecidas e não providas. Sentença mantida.